Tribunal: TJES
Processo: 5017402-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017402-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON BATISTA BRAGANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CUMPRIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de execução penal, mantendo o indeferimento do pedido de detração penal referente a período em que o apenado alegou cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sob argumento de omissão quanto à possibilidade de cumprimento parcial da medida e detração proporcional, bem como requerimento de prequestionamento do art. 42 do Código Penal e do Tema 1.155 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de cumprimento parcial da medida de recolhimento domiciliar noturno com possibilidade de detração proporcional; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa à detração penal à luz do Tema 1.155 do STJ, exigindo a comprovação do efetivo cumprimento da medida e do real comprometimento da liberdade.

5. A confissão do apenado de que exercia atividade de caminhoneiro com viagens interestaduais constantes demonstra ausência de restrição efetiva da liberdade e inviabiliza o reconhecimento da detração.

6. A alegação de cumprimento parcial da medida mostra-se incompatível com a ausência de prova concreta do recolhimento domiciliar em períodos específicos, sendo insuficiente para infirmar a conclusão adotada.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal.

9. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é devidamente analisada, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do julgado.

2. A detração penal por recolhimento domiciliar noturno exige prova do efetivo cumprimento da medida e do comprometimento da liberdade, sendo inviável diante da livre locomoção do apenado.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central de forma fundamentada, ainda que não examine todas as teses defensivas de modo individualizado.

4. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é apreciada pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 23/11/2022; STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/03/2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 5017402-39.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
JACKSON BATISTA BRAGANCA

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JACKSON BATISTA BRAGANCA

contra o v. acórdão de ID 18498698 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pelo embargante em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões de ID 18719088, o embargante sustenta, em síntese,
(i)
a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado a tese de possibilidade de cumprimento parcial da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e a consequente detração proporcional do período. Subsidiariamente, pugna
(ii)
o prequestionamento explícito do art. 42 do Código Penal e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18899526, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 18498698, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Execução Penal, para manter a decisão que indeferiu o pedido de detração penal relativo ao período compreendido entre 17 de abril de 2013 e 11 de fevereiro de 2025 — totalizando 11 anos e 10 meses —, no qual o apenado teria cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de detração penal referente a período de suposto cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se é cabível a detração penal pelo recolhimento domiciliar noturno (Tema 1.155/STJ) quando o apenado confessa o exercício de atividade laboral com viagens interestaduais constantes durante o período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.155, firmou entendimento de que o recolhimento noturno deve ser detraído da pena, desde que haja efetivo comprometimento do status libertatis do acusado.

4. A confissão do apenado de que exercia a profissão de caminhoneiro, realizando viagens constantes por diversos estados da federação durante o período alegado, demonstra a ausência de restrição efetiva da liberdade e o descumprimento da medida cautelar, inviabilizando a detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A detração penal pelo recolhimento domiciliar noturno (Tema 1.155/STJ) pressupõe o efetivo cumprimento da restrição de liberdade, sendo inaplicável quando comprovada a livre locomoção do apenado em viagens interestaduais. (...)

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

No caso em comento, o embargante alega, primordialmente, que houve omissão quanto à tese de que nos dias e semanas em que o apenado não se encontrava em viagem a trabalho, o recolhimento noturno teria sido efetivamente observado em sua residência.

Ocorre que, uma leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela que a matéria foi enfrentada de maneira clara e fundamentada, adotando este Colegiado entendimento jurídico consolidado, ainda que diverso daquele almejado pela defesa.

Conforme expressamente consignado no acórdão, adotou-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.155, segundo o qual pressupõe a efetiva comprovação do cumprimento da medida e o real comprometimento da liberdade do indivíduo. Senão vejamos:

“(...) Sabe-se que a detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, objetiva assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.155), de que
“o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Com efeito, a aplicação da tese pressupõe, lógica e necessariamente, a efetiva comprovação do cumprimento da medida e o real comprometimento da liberdade do indivíduo.

Ocorre que, no caso concreto, a realidade fática descortinada nos autos demonstra situação diametralmente oposta à restrição de liberdade alegada. (...)”

Conforme exarado na decisão embargada, a defesa não colacionou prova documental robusta da alegada restrição diária, visto que a realidade fática dos autos revela, em sentido oposto, uma situação de plena liberdade, porquanto o próprio apenado confessou exercer a profissão de caminhoneiro em viagens interestaduais constantes, circunstância que demonstra seu trânsito livre pelo país sem qualquer fiscalização estatal.

Sob tal perspectiva, a pretensão de "
cumprimento parcial
" mostra-se incompatível com a ausência de prova do efetivo recolhimento, sendo este requisito essencial exigido pelo Tema 1.155/STJ, pelo que, diante da inexistência de comprovação de restrição em dias específicos e da admissão de livre locomoção, torna-se inviável sustentar omissão sobre a "
detração proporcional
", considerando que o magistrado prescinde de rebater pormenorizadamente cada subtese defensiva quando a fundamentação principal já se revela apta a rechaçar o pedido.

Assim, observa-se que esta Eg. Câmara analisou as questões postas como omissas de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em omissão no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, podendo apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
–
destaquei.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
–
destaquei.

Por derradeiro, ressalto que, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.